Tribunal: STF
Processo: RE 1360853
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE - LEI ESTADUAL N. 14.695/2003, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI ESTADUAL N. 15.788/2005 - REQUISITOS ELENCADOS PELO DECRETO N. 44.769/2008 - LIMITAÇÃO TEMPORAL - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - RECONHECIMENTO - CONCESSÃO DA PROMOÇÃO”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput e 102, inciso I, alínea a e l e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Destaca-se que a graduação em questão guarda pertinência temática e está relacionada com a natureza e a complexidade das atribuições da mencionada carreira, pois reúne conhecimentos jurídicos, o que resultará na qualidade e eficiência das atividades exercidas pelo servidor.



    Portanto, verifica-se que o autor preencheu os requisitos legais necessários à concessão de uma promoção por escolaridade adicional, a contar da data do requerimento administrativo.



    (...)



    Desta forma, a limitação temporal exigida pelo Decreto Estadual nº 44.769/2008 extrapola o poder regulamentar, revestindo-se de patente ilegalidade.



    Implementados os requisitos impostos no Decreto, à exceção do elemento temporal, deve ser mantida a sentença que concedeu a promoção por escolaridade adicional ao autor/recorrido, porquanto presente seu direito líquido e certo de obtê-la.



    Por fim, a tese de que se afigura imprescindível a prévia autorização da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, não merece acolhida, pois tal requisito, além de não constar da norma inserta no art. 11, §3º, da Lei Estadual nº 14.695/2003, não constituiu motivo do ato administrativo ora atacado, que, conforme dito alhures, indeferiu a promoção por escolaridade”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente